Tribunal: STF
Processo: ARE 1514739
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS NA ORIGEM. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA MERAMENTE INDIRETA OU REFLECA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 994 - ‘ICMS NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA CPRB’ - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS PIS, COFINS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - A Suprema Corte, por meio de Repercussão Geral firmada no RE 574.706, Sessão Plenária do dia 15/03/2017, estabeleceu a tese de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins’.



    2 - Destaque-se que referido Recurso Extraordinário foi julgado em sede de Repercussão Geral, portanto as demais instâncias do Judiciário devem obediência a referido norte meritório, sem maiores incursões.



    3 - Na mesma seara, ‘os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Medida Provisória 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011’ – Tema 994 – REsp 1.638.772, REsp 1.624.297 e REsp 1.629.001, Relatora Ministra Regina Helena Costa.



    4 - Em tal contexto, reformulado entendimento anterior em contrário sentido, em sintonia ao quanto decidido pelo C. STJ, também há de se excluir da base de cálculo da CPRB as rubricas atinentes ao ICMS, PIS e à COFINS.



    5 - Por identidade de motivos, o IPI também deve ser excluído.



    6 - Mantenho os honorários advocatícios nos termos fixados na sentença, posto que a parte autora sagrou-se vencedora em parte mínima do pedido.



    7 - Apelação parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5º, caput; 150, inc. II; 154, inc. I; 195, inc. I e §§ 4º e 13; e 239, todos da Constituição Federal. Pleiteia, assim, a anulação do crédito tributário em razão da suposta inconstitucionalidade do artigo 22-A da Lei nº 8.212/1991 e, sucessivamente, a redistribuição dos ônus da sucumbência recíproca.



    Ato contínuo, em juízo de admissibilidade recursal, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, com sustento no Tema 281 de Repercussão Geral, e o inadmitiu quanto à questão da sucumbência, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    Consectariamente, a parte insurgente apresentou agravo em recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil, buscando o conhecimento do recurso extraordinário quanto à causa de pedir em torno da distribuição dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, vislumbra-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbência na hipótese dos autos, considerada a sucumbência recíproca das partes, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se revela cabível em recurso extraordinário, porquanto, nessa conjuntura, a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Sucumbência. Princípio da causalidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, o que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.501.747-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, julgado em 30/8/2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.913-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 17/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REFIS. ADESÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.374.474-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 10/6/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. REFIS. DESISTÊNCIA DE RECURSO. CONVERSÃO EM RENDA PARA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E DEMAIS ENCARGOS. REDUÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.351.920-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 10/2/2022)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados pelas instâncias a quo em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente